Tribunal: TJDFT
Processo: 0752746-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS AGRAVANTES. RECONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interesse recursal pela perda do objeto se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. No caso dos autos, o pagamento das custas somente se deu em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo. Todavia, ainda subsiste o objeto recursal, uma vez que os agravantes não manifestaram ausência de interesse na apreciação do recurso, bem como o fato de que eventual não confirmação da decisão anterior poderia beneficiar os recorrentes.
1.2. Quanto a uma das partes agravantes, a decisão recorrida limitou-se a intimá-la a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Portanto, falta interesse recursal em relação ao seu pedido, por falta de pronunciamento do juízo agravado. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
2.1. Entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado.
3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir de uma das partes agravantes reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.